Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-55.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MAURI JOTON - CPF: 582.709.571-00 (AGRAVANTE), EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (AGRAVADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (
QUERELA NULLITATIS
). TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE EM AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de ação declaratória de inexistência de relação jurídica (
querela
nullitatis
), revogou integralmente a tutela liminar anteriormente concedida, a qual havia suspendido os efeitos da sentença e do acórdão proferidos nos autos de ação de rescisão contratual conexa, notadamente quanto à ordem de reintegração de posse de imóveis rurais. A decisão agravada fundamentou a revogação exclusivamente no princípio da hierarquia das decisões judiciais.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de tutela recursal para restabelecer a decisão liminar que suspendia os efeitos do acórdão e assegurar a manutenção na posse do imóvel, sob fundamento de que o autor é litisconsorte passivo necessário na ação de rescisão contratual originária por figurar como comprador no contrato, de modo que a ausência de sua citação constitui vício
transrescisório
que nulifica o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se o Juízo de primeiro grau, no âmbito de uma ação de
querela
nullitatis
, pode suspender os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em ação conexa, com fundamento na alegação de vício
transrescisório
decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; e
(
ii
)
verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
querela
nullitatis

insanabilis
constitui instrumento processual de natureza excepcionalíssima, voltado a atacar sentenças que padecem de vícios de inexistência ou de nulidade absoluta insanável, como a ausência de citação válida do réu, configurando vício
transrescisório
que pode ser arguido a qualquer tempo, sem sujeição ao prazo decadencial da ação rescisória.

5.
O princípio da hierarquia das decisões judiciais opera no âmbito recursal do mesmo processo (intraprocessual) e não se confunde com subordinação administrativa. O acórdão proferido na ação originária não vincula o Juízo de primeiro grau que aprecia ação autônoma (
querela
nullitatis
) proposta por terceiro que alega não ter integrado aquela lide, visto que o objeto da nova ação é precisamente a validade do julgado anterior. Revela-se inadequada a aplicação de precedente que trata de preclusão
pro

judicato
no mesmo processo (art. 505 do CPC) para justificar a impossibilidade de concessão de liminar em demanda autônoma.

6.
Afastado o fundamento da decisão agravada, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art. 300 do CPC.

7.
No caso, a probabilidade do direito não restou demonstrada em sede de cognição sumária. Embora o agravante tenha constado como comprador solidário no contrato original de compra e venda de 2011, o primeiro aditivo contratual de 2014 registra, em sua Cláusula Oitava, que ele vendeu seus direitos relativos ao negócio para os demais compradores.

8.

A despeito de o aditivo não conter a assinatura do agravante, há contrato de arrendamento rural celebrado em 2018 no qual ele figura como arrendatário do próprio imóvel, condição que, em princípio, é compatível com a perda da qualidade de comprador e afasta a sua condição de litisconsorte passivo necessário na ação de rescisão ajuizada em 2017.

9. A existência de notificação judicial promovida pelo agravante em 2020 reivindicando indenização como comprador evidencia comportamento contraditório com o
status
de arrendatário, tornando a situação fática genuinamente controvertida e dependente de dilação probatória na origem.

10. A prolongada inércia do agravante, que não interveio na ação de rescisão contratual durante os quase sete anos de sua tramitação (2017 a 2024), enfraquece a verossimilhança de suas alegações para fins de provimento de urgência.

11. O perigo de dano decorrente da ordem de reintegração de posse encontra contrapartida no direito da vendedora, que obteve provimento judicial favorável unânime após anos de litígio na ação de rescisão contratual. O conflito de interesses, diante da dubiedade do direito invocado pelo agravante, não autoriza a suspensão indefinida dos efeitos de decisão judicial com eficácia executiva reconhecida.

12. O julgamento do mérito do presente agravo de instrumento importa na perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

IV. DISPOSITIVO

13
.
Recurso
des
provido.
Embargos de declaração prejudicados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 300, art. 505, art. 966, art. 975.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp n. 2.079.410/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo requerente
MAURI JOTON
, com pedido de antecipação de tutela recursal,
contra a decisão interlocutória proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (
Querela
Nullitatis
) n.º 1016764-79.2024.8.11.0015, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que revogou a decisão liminar anteriormente concedida (
id
. 187506185
, origem
), a qual havia suspendido os efeitos da sentença e do acórdão proferidos nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 1011829-40.2017.8.11.0015, notadamente no que concerne à ordem de reintegração de posse dos imóveis rurais objeto do contrato de compra e venda celebrado em 14
/
dezembro
/
2011.

O agravante sustenta, em síntese, equívoco da decisão agravada, ao argumento de que seria litisconsorte passivo necessário na ação de rescisão contratual originária, pois figurara como comprador no contrato objeto da lide, mas não foi citado para integrar o processo.

Afirma que a ausência de citação constitui vício
transrescisório
, matéria de ordem pública a qual torna a sentença nula e justifica a suspensão de seus efeitos por meio da
Querela
Nullitatis
.

Argumenta que a manutenção da suspensão é crucial para garantir o resultado útil do processo, a fim de evitar danos irreparáveis decorrentes da execução de uma ordem de reintegração de posse baseada em sentença que reputa nula.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para restabelecer a decisão que suspendia os efeitos do acórdão, objetivando a sua manutenção na posse do imóvel (uma área de terras com total de 2.495 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco hectares), até o julgamento final do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido
no id. 344932898.

Contra essa decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (id. 346265895).

Contrarrazões no id. 348021875.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o Juízo de primeiro grau, no âmbito de uma ação de q
uerela
nullitatis
, pode suspender os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em ação conexa, com fundamento na alegação de vício
transrescisório
decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

A
querela
nullitatis

insanabilis
constitui instrumento processual de natureza excepcionalíssima, destinado a atacar sentenças que, embora formalmente transitadas em julgado, padecem de vícios de inexistência ou de nulidade absoluta insanável, que impedem a formação válida da coisa julgada material.

A distinção entre a
querela
nullitatis
e a ação rescisória é fundamental para a compreensão do instituto. Enquanto a ação rescisória pressupõe a existência de sentença válida, ainda que viciada por determinadas causas de rescindibilidade elencadas no art. 966 do CPC, e está sujeita ao prazo decadencial de dois anos (art. 975 do CPC), aquela dirige-se contra sentenças que sequer chegaram a existir validamente no plano jurídico, por ausência de pressuposto processual de existência, notadamente a citação válida do réu.

Nessa perspectiva, o vício
transrescisório
é aquele que transcende os limites temporais da ação rescisória, podendo ser arguido a qualquer tempo, inclusive após o decurso do prazo decadencial bienal.

É nesse ponto que reside a questão mais controvertida do presente recurso.

Isso porque, o Juízo singular
, na decisão agravada, fundamentou a revogação da tutela de urgência exclusivamente no princípio da hierarquia das decisões judiciais, consignando que “
é dever do magistrado de instância inferior dar cumprimento ao que for decidido nas esferas superiores
” e que “
prevalece a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em relação à proferida por este juízo
.”

Esse fundamento, embora dotado de aparente plausibilidade, não procede para a situação posta.

O princípio da hierarquia das decisões judiciais, tal como invocado na decisão agravada, não se confunde com a hierarquia administrativa existente entre órgãos do Poder Judiciário.

Como bem anotado na própria decisão agravada, entre Juízos e tribunais não há hierarquia no sentido de que os órgãos superiores exercem competência de mando sobre os inferiores. O que existe é uma competência de derrogação, no sentido de que os órgãos superiores podem apreciar, em segundo grau, as causas já decididas pelos órgãos inferiores, substituindo suas decisões.

Essa distinção é fundamental para compreender os limites do princípio invocado. A hierarquia jurisdicional opera no âmbito do mesmo processo, por meio dos recursos, e não entre processos distintos. O acórdão proferido pelo TJMT nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 1011829-40.2017.8.11.0015 vincula as partes daquele processo e os órgãos jurisdicionais que nele atuam.

Ele não vincula, porém, o Juízo de primeiro grau que aprecia uma ação autônoma (a
querela nullitatis
), proposta por parte que alega não ter integrado aquele processo.
Esta ação,
é, por definição, uma ação autônoma, distinta e independente do processo em que foi proferida a sentença que se pretende desconstituir. Ela não constitui recurso, nem sucedâneo recursal, mas ação de conhecimento com objeto próprio: a declaração de inexistência ou nulidade absoluta da sentença por vício
transrescisório
.

Nessa perspectiva, o Juízo que aprecia a
querela
nullitatis
não está vinculado pela decisão proferida no processo originário, pois o objeto de sua cognição é precisamente a validade daquela decisão.

Seria logicamente contraditório afirmar que o Juízo daquela ação deve respeitar a hierarquia da decisão cuja validade está sendo questionada, pois isso equivaleria a dizer que a ação não pode ser proposta.

O precedente citado na decisão agravada (STJ -
AgInt
no REsp: 2079410 SP 2023/0143813-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024
), versa sobre
situação diversa: o reexame, pelo tribunal de origem, de questão já decidida pelo próprio STJ no mesmo processo, configurando ofensa ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e violação do art. 505 do CPC.

Trata-se, portanto, de hipótese de preclusão
pro

judicato
no âmbito do mesmo processo, e não de ação autônoma proposta por terceiro que alega não ter integrado o processo originário. A aplicação desse precedente ao caso concreto constitui distinção inadequada, pois as situações fáticas e jurídicas são essencialmente diversas.

Portanto,
o
Juízo
singular
errou ao fundamentar a revogação da tutela de urgência exclusivamente no princípio da hierarquia das decisões judiciais, sem examinar se os requisitos da tutela de urgência estavam ou não presentes.

O fundamento adotado é juridicamente inadequado para justificar a revogação da medida liminar, pois confunde a hierarquia jurisdicional intraprocessual com a autonomia das ações autônomas de impugnação de sentenças.

Isso, porém, não significa necessariamente que a tutela de urgência deva ser restabelecida, pois é necessário verificar, de forma independente, se os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes no caso concreto.

Assim, ainda que se discorde do fundamento da decisão agravada, o recurso não merece prosperar por outras razões, visto que, em juízo de cognição sumária e com base nos documentos presentes nos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

O agravante sustenta que era litisconsorte passivo necessário na Ação de Rescisão Contratual n.º 1011829-40.2017.8.11.0015, por ter sido parte no contrato de compra e venda celebrado em 14/dezembro/2011 e por ser possuidor dos imóveis objeto da lide.

Afirma que sua não inclusão no polo passivo daquela ação e a consequente ausência de citação constituem vício
transrescisório
insanável.

A análise dessa questão exige o exame cuidadoso dos documentos constantes dos autos, com a devida separação entre fatos comprovados e alegações não comprovadas.

Conforme documentado nos autos, tanto nesta, quanto na origem, os seguintes fatos encontram-se comprovados documentalmente:

Primeiro
, o contrato de compra e venda de 14/dezembro/ 2011 foi celebrado entre Eunice Gonçalves
Rebussi
(vendedora) e Darcy Maciel Costa, Luiz Rogério Silva e Mauri
Joton
(compradores solidários), tendo por objeto área rural de 2.495 hectares no Município de Itaúba/MT
;

Segundo
, o
primeiro aditivo contratual, celebrado em 21/outubro/2014, foi subscrito pela vendedora (representada por seu procurador) e pelos compradores Darcy Maciel Costa e Luiz Rogério Silva, sem a assinatura de Mauri Joton. A Cláusula Oitava deste aditivo registra que "Mauri Joton, que aparece no processo primitivo como comprador, com os demais compradores, vendeu seus direitos relativos ao negócio aqui tratado para os outros compradores, quais sejam, Darcy Maciel Costa e Luiz Rogério Silva, cujo negócio foi feito no documento acostado, que passa a integrar o presente instrumento para todos os efeitos legais (ids. 161746285, 161747861 e 161747862, autos de origem)
;

Terceiro
, existe contrato particular de arrendamento rural celebrado em 10/janeiro/2018, no qual Darcy Maciel Costa figura como arrendante e Mauri
Joton
figura como arrendatário do imóvel rural com área de 1.918,7980 hectares (Matrícula 301 do CRI de Itaúba/MT), pelo prazo de seis anos (01/05/2018 a 30/04/2024) (id. 351122356)
;

Quarto
, a agravada promoveu notificação extrajudicial ao agravante em junho de 2017, por meio do 1.º Cartório Extrajudicial de Sinop, para constituí-lo em mora e conceder-lhe prazo para pagamento, sob pena de rescisão contratual. A certidão do cartório, datada de 06
/
julho
/
2017, registra que a diligência não logrou êxito porque a pessoa encontrada no endereço informou que o notificado era o antigo morador (id. 161747859, autos de origem)
;

Quinto
, o agravante promoveu notificação judicial em face da agravada Eunice Gonçalves
Rebussi
, por meio do Processo n.º 1003084-84.2020.8.11.0009 da Comarca de Colíder/MT, ajuizado em 18/novembro/2020, no qual, por meio de seu advogado Paulo
Moreli
, afirmou ser parte no contrato de compra e venda de 14/dezembro/2011 e possuidor dos imóveis, notificando a vendedora para, entre outras providências, ser indenizado na proporção de 33,33% do valor atualizado dos imóveis. A certidão do oficial de justiça, datada de 10/março/2023, registra que a notificação foi cumprida virtualmente, por ligação telefônica, sendo atendida por pessoa que se identificou como secretária da requerida (ids. 346277851, 346277850 e 346277851)
;

Sexto
, conforme documentado nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1011829-40.2017.8.11.0015 (id. 44423338), existe gravação de áudio na qual, segundo a agravada, o próprio agravante teria afirmado que "saiu do negócio conforme consta no aditivo." O conteúdo integral dessa gravação não foi transcrito nos documentos disponíveis nos autos do presente agravo (id. 351122356).

A análise dos fatos comprovados nos autos revela uma situação fática de considerável complexidade, que não comporta solução simplificada em sede de cognição sumária, própria do juízo de admissibilidade da tutela de urgência recursal.

A Cláusula Oitava do primeiro aditivo contratual, celebrado em 21/outubro/2014, registra que Mauri
Joton
"vendeu seus direitos relativos ao negócio aqui tratado para os outros compradores." Esse documento, se válido e eficaz, teria o condão de romper o vínculo jurídico do agravante com o contrato de compra e venda, retirando-lhe a condição de litisconsorte passivo necessário na ação de rescisão ajuizada em 2017 (id. 351122354 e id. 161747861, autos de origem).

Entretanto, é fato igualmente comprovado nos autos que o referido aditivo não foi assinado pelo agravante Mauri
Joton
. O documento foi subscrito pela vendedora (por seu procurador) e pelos compradores Darcy Maciel Costa e Luiz Rogério Silva, sem a participação formal do agravante.

Essa circunstância é juridicamente relevante, pois suscita a questão de saber se a declaração constante da Cláusula Oitava, de que o agravante teria vendido seus direitos, pode produzir efeitos jurídicos em relação a ele sem sua anuência expressa.

O contrato de arrendamento de 10/janeiro/2018, por sua vez, revela que o agravante passou a ocupar o imóvel na condição de arrendatário de Darcy Maciel Costa, o que, em tese, seria compatível com a narrativa de que havia cedido seus direitos de comprador (id. 351122356).

Contudo, a notificação judicial promovida pelo próprio agravante em novembro de 2020 (id. 346277851), portanto, após a celebração do contrato de arrendamento, demonstra que ele ainda reivindicava direitos sobre os imóveis na condição de comprador solidário, o que é, no mínimo, contraditório com a tese de que havia cedido integralmente seus direitos em 2014.

Essa contradição entre a conduta do agravante como arrendatário (que pressupõe o reconhecimento de que outrem é o titular dos direitos sobre o imóvel) e sua conduta como notificante em 2020 (que pressupõe a reivindicação de direitos de comprador) não pode ser resolvida em sede de cognição sumária, sem a devida instrução probatória.

Seria necessário verificar, para a adequada solução da controvérsia: (
i
) a validade e a eficácia da cessão de direitos mencionada na Cláusula Oitava do aditivo, considerando que o agravante não a subscreveu; (
ii
) a existência e o conteúdo do "documento acostado" mencionado na referida cláusula, que teria formalizado a cessão; (
iii
) o contexto e o teor integral da gravação de áudio mencionada pela agravada; e (
iv
) a compatibilidade entre a condição de arrendatário e a reivindicação de direitos de comprador.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos do presente agravo, é possível afirmar que a questão da condição jurídica do agravante em relação ao contrato e à ação de rescisão é genuinamente controvertida e não comporta solução definitiva em sede de cognição sumária.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida.

A probabilidade do direito, no contexto da
querela
nullitatis
, exige a demonstração, em cognição sumária, de que: (
i
) o autor era litisconsorte passivo necessário na ação originária; (
ii
) não foi citado para integrar o processo; e (
iii
) a sentença proferida sem sua participação é nula por vício
transrescisório
.

Como se demonstrou na análise anterior, a questão da condição jurídica do agravante em relação ao contrato e à ação de rescisão é genuinamente controvertida.

A Cláusula Oitava do primeiro aditivo contratual, celebrado em outubro de 2014, registra que o agravante teria cedido seus direitos aos demais compradores. Embora o aditivo não tenha sido assinado pelo agravante, ele foi celebrado entre as demais partes do contrato e faz referência a um documento que teria formalizado a cessão.

O contrato de arrendamento de 2018, no qual o agravante figura como arrendatário de Darcy Maciel Costa, é compatível com a tese de que havia cedido seus direitos de comprador.

Por outro lado, a notificação judicial promovida pelo agravante em novembro de 2020 demonstra que ele ainda reivindicava direitos sobre os imóveis na condição de comprador solidário, o que é contraditório com a tese da cessão.

Além disso, o fato de o aditivo não ter sido assinado pelo agravante suscita dúvida legítima sobre a eficácia da cessão em relação a ele.

Diante desse quadro, a probabilidade do direito do agravante, em cognição sumária, apresenta-se como duvidosa, não no sentido de que a tese é manifestamente improcedente, mas no sentido de que não há elementos suficientes, neste momento processual, para afirmar com segurança que o agravante era, de fato, litisconsorte passivo necessário na ação de rescisão.

A questão é controvertida e depende de instrução probatória adequada, que somente poderá ser realizada no curso do processo de origem.

Ademais, é relevante notar
, como já mencionado na decisão liminar,
que o agravante permaneceu inerte durante todo o curso da Ação de Rescisão Contratual n.º 1011829-40.2017.8.11.0015, que tramitou de outubro de 2017 até o acórdão de abril de 2024, período de quase sete anos, sem que tenha promovido qualquer intervenção naquele processo, seja como assistente, seja por meio de embargos de terceiro, seja por qualquer outro instrumento processual disponível.

Essa inércia prolongada, embora não seja determinante por si só, é elemento que, em cognição sumária, contribui para a avaliação da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano invocado pelo agravante, ele consiste na iminência da reintegração de posse dos imóveis rurais objeto do contrato, o que lhe causaria prejuízos de difícil ou impossível reparação, considerando o substancial valor dos bens e sua situação financeira delicada.

Esse argumento, embora relevante em abstrato, deve ser ponderado à luz das circunstâncias concretas do caso. Com efeito, a reintegração de posse foi determinada por acórdão unânime desta Segunda Câmara de Direito Privado, proferido em 24/abril/2024, após ampla instrução probatória e análise exaustiva das questões de fato e de direito envolvidas na ação de rescisão contratual.

O acórdão reconheceu o inadimplemento contratual dos compradores e a legitimidade da rescisão, determinando a imediata reintegração da vendedora na posse do imóvel.

Nesse contexto, a manutenção do agravante na posse do imóvel, por meio de tutela de urgência concedida em ação autônoma proposta por quem alega ser litisconsorte necessário não citado, implica, na prática, a suspensão indefinida dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado, ou, ao menos, com eficácia executiva reconhecida, em detrimento da parte que obteve pronunciamento judicial favorável após anos de litígio.

Há, portanto, um conflito entre o perigo de dano alegado pelo agravante e o perigo de dano sofrido pela agravada, que permanece privada do exercício pleno de seu direito de propriedade reconhecido em duas instâncias judiciais.

A ponderação entre esses interesses, em cognição sumária, não favorece o agravante, especialmente diante da dubiedade da probabilidade do direito por ele invocado.

Por fim, o
agravante sustenta que a medida pleiteada é reversível, pois, caso a
querela
nullitatis
seja julgada improcedente, os efeitos do acórdão poderão ser restabelecidos.

Esse argumento, contudo, não considera adequadamente o ônus que a manutenção da suspensão impõe à agravada, que já aguarda há anos a efetivação de decisão judicial que lhe reconheceu o direito à reintegração de posse.

Além disso, a eventual reintegração de posse, após o julgamento final da
querela
nullitatis
, não seria necessariamente mais complexa ou onerosa do que a reintegração atual.

A reversibilidade da medida, portanto, não constitui argumento suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, diante da dubiedade da probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAURI JOTON
.

Fica prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo agravante (id. 346265895).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026